Tribunal: STF
Processo: AI 792910
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF. 



    1. A cópia do inteiro teor do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo constitui peça essencial à formação do instrumento, artigo 544, § 1º, do CPC e Súmula 288 do STF. 



    2. A completa formação do instrumento, com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia constitui ônus processual do agravante. Precedente: AI n. 237.361-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 1º.10.99.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ICMS – Pretendida existência de relação jurídica que autorize o creditamento extemporâneo do diferencial de alíquota interestadual, destacado na nota, ainda que a empresa remetente seja titular de ‘regimes especiais’ - Benefícios financeiros não previstos em convênio – Ausência de ofensa aos princípios da não cumulatividade – Inexistência de violação às normas constitucionais – Recurso voluntário e reexame necessário providos.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.